Tribunal: TCU
Processo: 003.671/2017-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-08-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. Tomada de Contas Especial originada da conversão do processo TC-030.303/2016-8, que trata de Representação a respeito de irregularidades ocorridas no Fundo Municipal de Saúde de Urbano Santos (MA), relacionadas a aplicação indevida dos recursos do Sistema Único de Saúde (SUS) no exercício de 2010, conforme determinado pelo Acórdão 396/2017-TCU-1a Câmara, Sessão de 7/2/2017.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada por conversão do processo de representação TC Processo 030.303/2016-8 , em atendimento a determinação do Acórdão 396/2017-TCU-Primeira Câmara , a respeito de irregularidades ocorridas no Fundo Municipal de Saúde (FMS) do município de Urbano Santos/MA, relacionadas à aplicação indevida dos recursos do Sistema Único de Saúde (SUS), no exercício de 2010, tendo como responsáveis aquele município e Abnadab Silveira Leda, na condição de prefeito de Urbano Santos/MA, na gestão 2009-2012; Newton Tomaz de Aquino Filho, na condição de secretário de finanças do município, no período de 1o/1/2009 a 31/12/2010; e Euzamar de Araújo Silva Santana e André Gustavo Moraes de Oliveira, na condição de secretários de saúde do município, de 1o/9/2009 a 20/5/2010 e de 26/5/2010 a 11/9/2011, respectivamente; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. considerar revéis Newton Tomaz de Aquino Filho e o Município de Urbano Santos/MA, para todos os efeitos, com fundamento no art. 12, § 3o, da Lei 8.443/1992, dando-se prosseguimento ao processo; 9.2. rejeitar as razões de justificativas de Abnadab Silveira Leda, Euzamar de Araújo Silva Santana e André Gustavo Moraes de Oliveira; 9.3. julgar irregulares as contas de Abnadab Silveira Leda, Euzamar de Araújo Silva Santana, André Gustavo Moraes de Oliveira e Newton Tomaz de Aquino Filho, com fundamento nos arts. 1o, inciso I; 16, inciso III, alínea "b"; 19 e 23, inciso III, da Lei 8.443/1992; 9.4. aplicar aos responsáveis, a seguir discriminados, multa individual prevista no artigo 58, inciso II, da Lei 8.443/1992, nos valores especificados, com a fixação do prazo de quinze dias, a contar das notificações, para comprovarem, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno), o recolhimento da dívida ao Tesouro Nacional, atualizada monetariamente, desde a data do presente acórdão até a dos efetivos recolhimentos, se forem pagas após o vencimento, na forma da legislação em vigor: RESPONSÁVEL VALOR Abnadab Silveira Leda R$ 15.000,00 André Gustavo Moraes de Oliveira R$ 7.000,00 Euzamar de Araújo Silva Santana R$ 7.000,00 Newton Tomaz de Aquino Filho R$ 15.000,00 9.5. autorizar a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 219, inciso II, do RI/TCU; 9.6. com fundamento no art. 12, §§ 1o e 2o, da Lei 8.443/1992 e no art. 202, §§ 2o e 3o do Regimento Interno do TCU, fixar novo e improrrogável prazo de 15 (quinze) dias para que o Município de Urbano Santos/MA comprove, perante o Tribunal, o recolhimento das importâncias abaixo discriminadas aos cofres do Fundo Nacional de Saúde, atualizadas monetariamente a partir das datas indicadas até a data do efetivo recolhimento, na forma da legislação em vigor: DATA DA OCORRÊNCIA VALOR ORIGINAL (R$) 22/01/2010 9.600,00 27/01/2010 6.000,00 03/03/2010 9.600,00 03/03/2010 6.000,00 19/03/2010 9.600,00 07/04/2010 6.000,00 20/04/2010 9.600,00 26/04/2010 6.000,00 19/05/2010 9.600,00 27/05/2010 6.000,00 23/06/2010 6.000,00 02/07/2010 9.600,00 16/07/2010 6.000,00 16/07/2010 9.600,00 23/08/2010 9.600,00 02/09/2010 6.000,00 15/09/2010 9.600,00 15/09/2010 6.000,00 20/10/2010 9.600,00 29/10/2010 6.000,00 12/11/2010 6.000,00 18/11/2010 9.600,00 18/11/2010 6.000,00 17/12/2010 9.600,00 9.7. informar ao Município de Urbano Santos/MA que a liquidação tempestiva do débito atualizado monetariamente saneará o processo e permitirá que suas contas sejam julgadas regulares com ressalva, dando-lhe quitação, nos termos do art. 202, § 4o, do Regimento Interno do TCU, ao passo que a ausência dessa liquidação tempestiva levará ao julgamento pela irregularidade das contas, com imputação de débito a ser atualizado monetariamente e acrescido de juros moratórios, nos termos do art. 19 da Lei 8.443/1992; 9.8. dar ciência desta deliberação à Secretaria Executiva do Ministério da Saúde, ao Fundo Nacional de Saúde e aos responsáveis, para ciência.